Tribunal: TJDFT
Processo: 0714486-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714486-19.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: LUCAS FERREIRA ALVES D E S P A C H O Intime-se o Embargado, LUCAS FERREIRA ALVES, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração de ID 74898630, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 10:31:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador